Tribunal: STF
Processo: ADPF 851
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho. ADPFs 850, 851 e 854. Execução das despesas orçamentárias classificadas sob o indicador RP 9 (emendas do Relator). Medidas necessárias à individualização e detalhamento da autoria das indicações e motivos subjacentes às despesas decorrentes de emendas do Relator. Pedido de prorrogação do prazo de 90 (noventa) dias estipulado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. Postulação fundada em razões já apreciadas anteriormente. Inexistência de motivos novos aptos a justificar a concessão, extraordinária, de dilação de prazo. Pedido indeferido.



    (Petição nº 17.423/2022)



    Vistos etc.



    1. O Congresso Nacional, representado por seu Presidente, requer a prorrogação do prazo assinado pelo Plenário desta Suprema Corte (item 7, alínea “a”, do acórdão proferido em 11.11.2021) para a adoção de todas as providências necessárias à ampla publicização dos documentos embasadores da distribuição de recursos das emendas do Relator-Geral (RP-9) no período correspondente aos exercícios de 2020 e de 2021.



    2. Informa-se que, “Em 8 de março de 2022, o Senador Márcio Bittar, Relator-Geral do Orçamento no exercício financeiro de 2021, oficiou à Presidência do Congresso Nacional informando ‘que, devido à complexidade da tarefa, bem como, a inexistência de banco de dados organizado, não foi possível concluir os trabalhos de compilação de informações referentes as indicações de emendas com indicador de Resultado Primário 9 (RP-9 – Emendas de Relator-Geral)’, e requereu a prorrogação do prazo judicial fixado (doc. Anexo)”.



    3. Segundo alega-se, a prorrogação do prazo mostra-se necessária, consideradas as seguintes circunstâncias:



    “(1) a inexistência de um procedimento determinado por lei; (2) as razões do Relator-Geral citadas; (3) a necessidade de que o cumprimento da determinação judicial seja realizada mediante a interlocução com o gabinete do Relator-Geral do Orçamento no exercício financeiro de 2020; (4) bem como o período de recesso parlamentar assegurado no art. 57, caput, da Constituição Federal, parcialmente coincidente com o período fixado para o cumprimento da decisão judicial”.



    4. Por essas razões, “requer-se a prorrogação do prazo de 90 (noventa) dias corridos inicialmente fixado por Vossa Excelência para o cumprimento da alínea ‘a’ da decisão cautelar, por igual período de 90 (noventa) dias contados da decisão judicial superveniente, a fim de que sejam concluídos os trabalhos de compilação de dados pelo Relator-Geral do Orçamento no exercício financeiro de 2021, quanto às emendas com indicador de Resultado Primário 9 (RP 09) dos exercícios financeiros de 2020 e 2021”.



    Aprecio o pedido.



    5. Como dito, busca-se a prorrogação do prazo assinado ao Congresso Nacional no julgamento conjunto das ADPFs 850, 851 e 854, de minha relatoria.



    6. Registro ter solicitado informações ao Congresso Nacional sobre a controvérsia destes autos, pela primeira vez, em 18.6.2021, por meio do Ofício nº 1368/2021.



    7. Logo após, foram solicitadas, ainda, informações ao Senhor Presidente do Congresso Nacional nos autos das ADPFs 851 e 854, também de minha relatoria, nas quais se discute a mesma controvérsia suscitada nesta arguição de descumprimento.



    8. Colhidas as informações e ouvidos os Senhores Advogado-Geral da União e Procurador-Geral da República, deferi em parte o pedido de medida liminar requerido, ad referendum do Plenário desta Corte, para que fosse adotada, entre outras, a seguinte medida:



    “(a) quanto ao orçamento dos exercícios de 2020 e de 2021, que seja dada ampla publicidade, em plataforma centralizada de acesso público, aos documentos encaminhados aos órgãos e entidades federais que embasaram as demandas e/ou resultaram na distribuição de recursos das emendas de relator-geral (RP-9), no prazo de 30 (trinta) dias corridos;“ 



    9. Na mesma data (05.11.2021), solicitei ao Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal a inclusão desta ADPF em sessão virtual extraordinária, para referendo da liminar. A decisão foi referendada pelo Plenário desta Casa na sessão de 10.11.2021, mantido o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos trabalhos necessários à publicização dos dados referentes às despesas com emendas do Relator nos exercícios de 2020 e 2021.



    10. Em 03.12.2021, o Congresso Nacional encaminhou informações complementares a esta Suprema Corte e produziu cópia do ofício encaminhado pelo Presidente daquela Instituição ao Senhor Relator-Geral do Orçamento, no qual lhe solicita:



    “(...) sejam adotadas as providências possíveis e necessárias para individualizar e detalhar as indicações das emendas de sua autoria e declinar as respectivas motivações, apresentando, caso detenha, registros formais, informações pretéritas ou atuais sobre essas indicações ou justifique a impossibilidade de fazê-lo”.



    11. Na mesma peça complementar, reiterou-se pedido de revogação da medida liminar referendada, enfatizando-se os esforços dos órgãos do Poder Legislativa da União no cumprimento das determinações emanadas do Plenário desta Corte.



    12. Ao apreciar a postulação formulada pelo Presidente do Congresso Nacional, em 06.12.2021, deferi em parte o pedido, afastando a suspensão determinada na alínea “c” do acórdão proferido em 11.11.2021, “sem prejuízo da continuidade da adoção de todas as providências necessárias à ampla publicização dos documentos embasadores da distribuição de recursos das emendas do Relator-Geral (RP-9) no período correspondente aos exercícios de 2020 e de 2021”.



    13. Naquela decisão, diante das razões invocadas pelos eminentes Senhores Presidente do Congresso Nacional e Advogado-Geral da União, tendo em vista os trabalhos técnicos para a implementação das medidas determinadas, reputei adequado estender o prazo de 30 dias, anteriormente fixado.



    14. Submetida a decisão cautelar ao referendo do Plenário, em 17.12.2021, foi mantida a deliberação monocrática, estipulando-se o prazo de 90 (noventa) dias corridos para a conclusão dos trabalhos referidos na alínea “a” do acórdão proferido em 11.11.2021, contados da data do julgamento em referência.



    15. Esse breve relato demonstra que, desde o primeiro pedido de informações dirigido ao Congresso Nacional em 18.6.2021 (Ofício nº 1368/2021), ou seja, há 09 (nove) meses, houve muitas oportunidades para que os órgãos do Poder Legislativo da União prestassem os esclarecimentos solicitados.



    16. Mesmo após a solicitação de informações nos autos das ADPFs 850, 851 e 854, foi estabelecido, ainda, prazo adicional de 30 (trinta) dias para que o Congresso Nacional adotasse as medidas necessárias à individualização e ao detalhamento das motivações e da autoria das indicações das despesas veiculadas no orçamento federal por meio de emendas do Relator.



    17. Diante do pedido formulado ao Supremo Tribunal Federal pelo Chefe do Poder Legislativo da União, prorrogou-se o prazo anteriormente definido, estendendo-se por mais 90 (noventa) dias o prazo para a conclusão dos trabalhos necessários à “ampla publicização dos documentos embasadores da distribuição de recursos das emendas do Relator-Geral (RP-9) no período correspondente aos exercícios de 2020 e de 2021”.



    18. Ante o exposto, não vislumbro razões legítimas e motivos razoáveis para prorrogar, uma vez mais, o prazo estabelecido para o cumprimento das determinações veiculadas pelo Plenário desta Corte, ainda mais considerada a ausência de fato novo capaz de justificar a adoção de tal medida extraordinária.



    19. Com efeito, todas as circunstâncias apontadas pelo Congresso Nacional como fundamentos para a dilação do prazo já foram consideradas por esta Suprema Corte à época do julgamento ocorrido em 17.12.2021, no qual o Plenário desta Casa definiu como lapso temporal adequado e suficiente o prazo de 90 (noventa) dias para a conclusão dos trabalhos necessários à implementação das medidas determinadas por este Supremo Tribunal.



    20. Por essas razões, indefiro o pedido de prorrogação formulado na Petição nº 17.423/2022.



    Publique-se



    Brasília, 17 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora